Tribunal: TJMT
Processo: 0007629-47.2016.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007629-47.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), CICERO SOARES DA SILVA - CPF: 452.494.741-87 (APELADO), SOARES DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 07.120.037/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA ADOTAR PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Pontes e Lacerda contra sentença que, com fundamento na tese firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, extinguiu execução fiscal de R$ 1.519,90, proposta para cobrança de IPTU, por ausência das condições da ação. A decisão se deu sem prévia intimação do ente público para adoção das medidas administrativas exigidas pela jurisprudência vinculante.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção de execução fiscal de pequeno valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, quando ausente a intimação prévia da Fazenda Pública para adoção das providências previstas; (ii) verificar se a ausência dessa intimação configura violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor depende da prévia adoção de tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, salvo justificativa de ineficácia, e que deve ser assegurado à Fazenda Pública o direito de requerer suspensão do feito para implementação dessas medidas.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada com base na referida tese, fixou critérios objetivos para aferição do interesse de agir, incluindo o valor da dívida inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil por mais de um ano, bem como a obrigatoriedade de observância das condições de procedibilidade antes da propositura ou da extinção da ação.

5. A extinção do feito, sem que fosse oportunizado ao Município de Pontes e Lacerda demonstrar o cumprimento das medidas previstas ou pleitear a suspensão da execução, viola o contraditório (CF/1988, art. 5º, LV) e a regra da não surpresa (CPC/2015, art. 10), além de desrespeitar o item 3 da tese vinculante do STF.

6.
A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a ausência de apreciação de pedido de suspensão para cumprimento das exigências do Tema 1.184 enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para oportunizar ao Município a adoção das providências administrativas previstas1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento:

“1. A sentença que extingue execução fiscal de pequeno valor com base no Tema 1.184 do STF é nula quando não oportuniza à Fazenda Pública a adoção das medidas prévias exigidas.

2. A extinção de execução fiscal de baixo valor exige a intimação prévia da Fazenda Pública para que demonstre a tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, sob pena de violação ao contraditório e à regra da não surpresa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n. 1.184 (RE 1.355.208); TJMT, Ap. Cív. nº 1029717-48.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, 3ª CDPC, j. 05/02/2025, DJE

11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da citada municipalidade, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada contra
Soares da Silva & Cia Ltda e Outro
, extinguiu o feito por ausência das condições da ação, com fundamento na aplicação do Tema 1.184 do STF, com repercussão geral, e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, tendo em vista o baixo valor do débito exequendo (id
308208362
).

Nas razões recursais o Recorrente sustenta que
que a sentença impugnada foi prolatada sem que houvesse prévia intimação para adoção das medidas extrajudiciais estabelecidas no precedente, o que violaria os princípios do contraditório e da não surpresa (art. 10 do CPC).

Aduz que há interesse de agir, ante as diligências empreendidas para localização de bens da executada.

Argumenta que houve a identificação de bem imóvel
imóvel para posterior venda judicial
.

Ressalta, por fim, que o feito não ficou sem movimentação útil por prazo superior a 1 ano, fatos que afastam a extinção da execução com base na tese firmada no Tema 1.184 do STF.

Diante disso, requer provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar a extinção da execução fiscal, determinando o regular prosseguimento do feito (id.
308208354
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a sentença que extingui execução fiscal, por ausência das condições da ação, com fundamento na aplicação do Tema 1.184 do STF com repercussão geral e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, tendo em vista o baixo valor do débito exequendo.

A demanda em análise trata de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Peixoto de Azevedo, no ano de 2016, com objetivo de cobrança de crédito tributário na Certidão da Dívida Ativa juntada aos autos, relativos ao IPTU, que totaliza o valor de R$ 1.519,90 na data da propositura da ação.

O Juízo de origem, por meio de despacho, determinou a citação do Executado, que restou infrutífera. Procedeu-se, então, à citação por edital.

Decorrido o prazo sem manifestação do aparte executada, procedeu-se a intimação da Fazenda Publica Municipal para se manifestar, ocasião em que requereu a penhora on line, pelo sistema BACENJUD.

A tentativa de penhora para localização de contas pelo sistema SISBAJUD foi parcialmente positiva, sendo contrito o valor de
R$ 1.036,62
.

A seguir houve o deferimento da desconstituição da pessoa jurídica e a inclusão da
empresa Soares da Silva & Cia Ltda nos autos.

Em 27/08/2021 foi requerida a penhora e avaliação do imóvel, constante na matrícula de nº 23611, conforme informativo disponibilizado pelo sistema Anoreg.

Posteriormente a parte Exequente requereu a busca de valores pelo
sistema INFOJUD da DECRED.

No curso da ação, sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral.

Com base nesse entendimento de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal,

que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual, desde que respeitados os critérios fixados na decisão vinculante, a Juíza condutora do feito, prolatou a sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“[...]Diante disso, em conformidade com a política de respeito aos precedentes estabelecidos pelo artigo 926 do Código de Processo Civil, bem como às diretrizes do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547 do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.[...]”

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do
Tema 1.184
com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.02.2024, a Resolução n. 547, que
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento dotema1184da repercussão geral pelo STF”
. Confira-se:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso

concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da

execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova

propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não

aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Observa-se que o referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2º) e no prévio protesto do título (art. 3º).

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau.

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF, com repercussão geral, e da Resolução n. 547/2024 do CNJ poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de R$
1.519,90
(Um mil, quinhentos e dezenove reais e noventa centavos) na data da propositura da ação, portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que a Magistrada Singular extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5ª, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA

.

NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e

à Resolução CNJ nº 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento

de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184

do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; Tema 1184 do STF

(RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Negritei).

Como se nota, no caso em exame, sequer foi concedido ao Município de Pontes e Lacerda, ora Apelante, o prazo para que comprovasse o cumprimento das providências prévias exigidas para o ajuizamento de execuções de baixo valor.

Sendo assim, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de
interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025